Tribunal: TCU
Processo: 015.052/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela 9a Bateria de Artilharia Antiaérea (escola) - Forte Marechal Hermes - MD, em razão de recebimento irregular em ato de pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa (MD), relativa ao recebimento indevido, mediante fraude, de pensão instituída por militar falecido, ante a simulação de casamento com o intuito de gerar o referido benefício. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Jaciara Estarnek Fraga Vilas Boas; 9.2. julgar irregulares as contas de Jaciara Estarnek Fraga Vilas Boas, com fundamento no art. 16, III, "d", da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 21.320,68 1o/11/2008 3.887,63 1o/12/2008 4.006,87 1o/1/2009 4.006,87 1o/2/2009 4.006,87 1o/3/2009 4.006,32 1o/4/2009 4.006,87 1o/5/2009 6.230,43 1o/6/2009 4.355,73 1o/7/2009 4.355,73 1o/8/2009 4.355,73 1o/9/2009 4.355,73 1o/10/2009 6.487,90 1o/11/2009 4.355,73 1o/12/2009 4.390,93 1o/1/2010 4.390,93 1o/2/2010 4.390,93 1o/3/2010 4.390,93 1o/4/2010 4.390,93 1o/5/2010 6.856,01 1o/6/2010 4.776,58 1o/7/2010 4.776,58 1o/8/2010 4.776,58 1o/9/2010 4.776,58 1o/10/2010 7.088,63 1o/11/2010 4.776,58 1o/12/2010 4.776,58 1o/1/2011 4.776,58 1o/2/2011 4.776,58 1o/3/2011 4.813,34 1o/4/2011 4.813,34 1o/5/2011 7.544,39 1o/6/2011 4.813,34 1o/7/2011 4.857,68 1o/8/2011 4.857,68 1o/9/2011 4.857,68 1o/10/2011 6.940,52 1o/11/2011 4.857,68 1o/12/2011 4.896,11 1o/1/2012 4.896,11 1o/2/2012 4.896,11 1o/3/2012 4.896,11 1o/4/2012 4.851,34 1o/5/2012 7.582,39 1o/6/2012 4.851,34 1o/7/2012 4.851,27 1o/8/2012 4.851,27 1o/9/2012 4.851,27 1o/10/2012 6.972,54 1o/11o/2012 4.851,27 1o/12/2012 4.891,43 1o/1/2013 4.891,43 1o/2/2013 5.253,79 1o/3/2013 5.253,79 1o/4/2013 5.253,79 1o/5/2013 8.234,74 1o/6/2013 5.253,79 1o/7/2013 5.253,79 1o/8/2013 5.253,79 1o/9/2013 5.253,79 1o/10/2013 7.527,68 1o/11/2013 5.253,79 1o/12/2013 5.295,74 1o/1/2014 5.295,74 1o/2/2014 5.691,75 1o/3/2014 5.691,75 1o/4/2014 5.691,75 1o/5/2014 8.945,80 1o/6/2014 5.691,75 1o/7/2014 5.691,75 1o/8/2014 5.691,75 1o/9/2014 5.691,75 1o/10/2014 8.130,50 1o/11/2014 5.691,75 1o/12/2014 5.691,36 1o/1/2015 5.691,36 1o/2/2015 6.121,00 1o/3/2015 6.172,27 1o/4/2015 6.172,27 1o/5/2015 9.722,73 1o/6/2015 6.172,27 1o/7/2015 6.172,27 1o/8/2015 6.172,27 1o/9/2015 6.172,27 1o/10/2015 8.795,72 1o/11/2015 6.172,27 1o/12/2015 6.172,09 1o/1/2016 6.172,09 1o/2/2016 6.172,09 1o/3/2016 6.172,09 1o/4/2016 6.172,09 1o/5/2016 9.722,45 1o/6/2016 6.171,89 1o/7/2016 6.454,87 1o/8/2016 6.454,87 1o/9/2016 6.454,87 1o/10/2016 9.361,30 1o/11/2016 6.454,85 1o/12/2016 6.780,97 1o/1/2017 6.780,97 1o/2/2017 6.780,97 1o/3/2017 6.780,97 1o/4/2017 6.780,87 1o/5/2017 10.751,30 1o/6/2017 6.780,87 1o/7/2017 6.780,87 1o/8/2017 6.780,87 1o/9/2017 6.780,87 1o/10/2017 9.593,30 1o/11/2017 6.780,82 1o/12/2017 7.133,68 1o/1/2018 7.133,68 1o/2/2018 7.133,68 1o/3/2018 7.133,68 1o/4/2018 7.133,68 1o/5/2018 9.3. aplicar a Jaciara Estarnek Fraga Vilas Boas, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia da deliberação ao (à) chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão a Jaciara Estarnek Fraga Vilas Boas e ao Controle Interno do Exército, informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e da proposta de deliberação que a fundamenta, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.